Tribunal: TJPA
Processo: 0805364-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805364-89.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PERCIO BARROS DE LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PENHORA DO IMÓVEL E DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DOS VEÍCULOS QUE INTEGRAM A CADEIA PRODUTIVA RURAL DO EXECUTADO COMO GARANTIA À EXECUÇÃO INDEMONSTRADAS. CRÉDITO EXEQUENDO MUITO AQUÉM DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DOS VEÍCULOS. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL CONFIGURADO. PROVÁVEL COMPROMETIMENTO DO MISTER E, EM ÚLTIMA ANÁLISE, DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR E DA PROPORCIONALIDADE DA EXECUÇÃO, INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 805 E 831 DO CPC, RESPECTIVAMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 24/04/2023 e término no dia 02/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 02 de Maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

insurgindo-se contra

a decisão proferida por esta relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805364-89.2019.814.0000, interposto por
PERCIO BARROS DE LIMA
, cujo teor assim restou vazado (Id. 4813151):

(...) Vislumbro que a parte agravante logrou êxito em se desincumbir do ônus processual de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, demonstrando a probabilidade do direito vindicado.

Isso porque o acervo probatório carreado até aqui sugere provável excesso de penhora patrocinado pelo juízo de origem, porquanto da petição inicial da ação de execução (Id. 1902025) denota-se que o crédito exequendo é de R$103.564,13 (cento e três mil, quinhentos sessenta e quatro reais e treze centavos), sendo que além da penhora do imóvel descrito no auto de penhora de Id. 1902020-pág. 02 - o qual foi avaliado em R$ 4.339.000,00 (quatro milhões trezentos e trinta e nove mil e duzentos reais) (Id. 1902007, págs. 05/06) - também foram bloqueados os veículos de placa CDL 2350, JWD 4498, JUI 1643, OBU 7070 e OFR 0894, conforme se depreende das comunicações entre o órgão de trânsito e juízo singular (Id. 1902022, pág. 03/04).

(...)

Melhor sorte, ademais, socorre a parte agravante quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que possivelmente os bens bloqueados integram a sua cadeia produtiva rural, por se tratarem, em sua maioria, de caminhões e caminhonetes, cujas constrições podem ocasionar prejuízos à sua subsistência.

Por derradeiro, não se vislumbra, até aqui, o
periculum in mora inverso
em desfavor da parte agravada, já que o crédito exequendo, afigura-se garantido. À vista do exposto, com lastro no art. 133, XII, “d” do Regimento Interno desta Corte, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada no sentido de excluir constrição dos veículos utilizados na cadeia produtiva da parte agravante. (...)

Em suas razões (Id. 5001620)
, sustenta que a execução apesar de aparentemente garantida, ainda existiria discussão quanto à avaliação do bem dado para este fim e se este realmente será levado à praça para que seja então vendido e o valor destinado à quitação da dívida contraída pelo executado/agravado.

Sustenta que a penhora somente recaiu sobre o imóvel em testilha porque a parte executada/agravada não indicou bens livres e desembaraçados em valor aproximado ao da execução para substituir o já penhorado e acrescenta que, nessas hipóteses, a constrição de bem de valor superior ao crédito não se traduz, necessariamente, em excesso de penhora.

Outrossim, provocando o juízo de retratação, almeja o provimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão proferida na origem, alvejada pelo recurso principal de agravo de instrumento.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 5198724)
.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 5001621), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistindo preliminares, avanço ao direto enfrentamento meritório
.

Cinge-se a controvérsia acerca da suficiência do imóvel penhorado para fins de garanta do crédito exequendo na origem, sustentando a parte agravante que sua avaliação é controversa, razão pela qual deve ser mantida a penhora dos veículos automotores.

Pois bem.

Vislumbro,
prima facie
, que a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, deixando de infirmar as razões de decidir consignadas na decisão ora agravada.

Notadamente porque embora questione a avaliação do imóvel penhorado, no valor de
R$ 4.339
.000
,00 (quatro milhões

trezentos e trinta e nove mil e duzentos reais) contida no documento de Id. 1902007-págs. 05/06, deixou ela de calçar a sua tese com elementos de prova em sentido contrário, não passando de meras ilações.

A propósito, friso que o crédito exequendo perfaz a quantia de
R$103.564,13 (cento e três mil, quinhentos sessenta e quatro reais e treze centavos), muito aquém, portanto, da avaliação do imóvel que o garante, fato que, por si só, já denotaria eventual excesso de execução.

Não bastasse isso, ainda foram
bloqueados os veículos
de placa CDL 2350, JWD 4498, JUI 1643, OBU 7070 e OFR 0894
, conforme se depreende das comunicações entre o órgão de trânsito e juízo singular (Id. 1902022, pág. 03/04), o que contraria, a priori, os princípios da menor onerosidade do devedor e o da proporcionalidade da execução, materializados
nos art. 805 e 831 do CPC, respectivamente:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Corrobora a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEIS NO VALOR DE R$ 2.000.000,00. COBRANÇA DE DÉBITO NO IMPORTE DE R$ 52.041,87. NECESSIDADE DE NOVAS PENHORAS NAS DEMAIS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A indicada afronta dos arts. 11 e 15 da LEF não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando o artigo tido por violado não foi apreciado pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3.
Os bens penhorados não devem ser liberados, caso haja outros pedidos de penhora nas Ações de Execução pendentes, é razoável admitir a inexistência do excesso de penhora, quando o mesmo devedor tenha contra si outras Execuções Fiscais não garantidas que perfaçam o valor aproximado da dívida. Contudo, a hipótese sub judice é diferente, pois não existem pedidos de penhora nas demais Ações de Execução Fiscal contra o devedor
. 4. A penhora no rosto dos autos não é o instituto jurídico adequado para o caso examinado, pois serve apenas para a penhora dos créditos a serem recebidos pelo executado em outro processo. 5. Como muito bem salientado pelo acórdão recorrido, a Fazenda Nacional deverá requerer nas demais Ações de Execução Fiscal nova penhora dos bens imóveis, para que o seu crédito tributário seja satisfeito. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1585914/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016)

Ademais, milita em favor da parte executada/agravada
o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, na medida em que depende dos bens bloqueados para a consecução do seu mister, integrantes da sua cadeia produtiva rural, por se tratarem, em sua maioria, de caminhões e caminhonetes, cujas constrições podem comprometer, em última análise, a sua própria subsistência.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como pela
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA,
04
de abril de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§
2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 02/05/2023